Tribunal: STF
Processo: AI 480482
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Cédula de
crédito industrial. Penhora. Violação ao princípio do ato jurídico
perfeito (art. 5o, XXXVI da Constituição Federal). Matéria
infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega
 provimento